Tribunal: STF
Processo: RHC 194445
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Falta grave. Artefato destinado à comunicação com outros presos ou ambiente externo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que “a apreensão, no ambiente carcerário, de qualquer artefato viabilizador de comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, ainda que o equipamento isoladamente considerado não possua tal aptidão, configura falta disciplinar grave, nos termos do inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984 (introduzido pela Lei 11.466/2007)”. (RHC 114.967, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: HC 105.973, Rel. Min. Ayres Britto.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.